Tribunal: STF
Processo: ARE 1515192
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 41).  



    Aduz o recorrente que, “no caso, não há nenhuma prova a ser apreciada, mas tão somente o sentido das decisões proferidas e sua obediência à Constituição” (doc. 46, p. 5).



    Ressalta, ainda, que:



    É questão exclusivamente de direito aquela sobre se houve ou não ingerência do Poder Judiciário, desbordando dos limites da separação dos Poderes e da autonomia do Ente federativo, sobre o Poder Executivo, impondo-lhe condicionamento a certa atividade típica, que é a gestão dos bens públicos. O tema é se podem as instâncias ordinárias obrigar o Poder Público local a não ceder áreas a agremiações culturais sem que se as submeta à instalação de sistema de tratamento acústico, em qualquer das amplíssimas hipóteses que o preceito condenatório descreve (doc. 46, p. 5).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia apoiado nos seguintes fundamentos:



    Não se nega que a agremiação presta um serviço público de relevância, mas tal serviço pode ser prestado durante horário compatível e -sem a perturbação da - paz da comunidade local.



    No que se refere à determinação de a Prefeitura e o Grêmio Recreativo instalarem equipamentos de, tratamento acústico, mostra-se correta a sentença.



    Isso porque, se a própria Municipalidade editou a Lei Municipal no 1 1.501/1994 em que obriga os estabelecimentos de lazer e cultura a realizar tratamento acústico nos estabelecimentos para se adequarem aos padrões de níveis de ruídos, não há porque isentá-la de cumprir a lei.



    Andou bem a sentença ao afirmar que "se ela exige de qualquer um que instale equipamentos de tratamento acústico caso haja produção de ruídos na hipótese de incidência fótica prevista no artigo 3 0 da Lei Municipal nº. 11.501194, e que, segundo a lei de zoneamento acima, não, -faça-ruído. superior a 45 - decibéis durante a noite e 65 decibéis durante o dia, não pode ela, em terreno próprio, mas cedido a terceira pessoa, deixar que ocorram violações. É impossível imaginar uma justificativa para que ela não tivesse que observar essas regras' . Desse modo, não se trata de criar regra não prevista em lei, mas sim, impelir a Prefeitura a observar a sua própria (doc. 17, pp. 10-11). 



    Nesse cenário, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise de legislação infraconstitucional relacionada à matéria, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Nesse sentido:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLAS DE SAMBA DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar a adoção por parte da Administração Pública de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.210.746 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/9/2019 — grifei).  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator